Tribunal: TJSP
Processo: 2156110-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – POLICIAL MILITAR – COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - Benefício indeferido após a devida observância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Presunção decorrente da declaração de incapacidade financeira que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante demonstrou auferir, em média, R$6.047,33

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – POLICIAL MILITAR – COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - Benefício indeferido após a devida observância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Presunção decorrente da declaração de incapacidade financeira que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante demonstrou auferir, em média, R$6.047,33 líquidos mensais, na condição de cabo da Polícia Militar – Existência de três descontos de empréstimos consignados realizados diretamente em sua folha de pagamento, o que já reduz, por si só, o seu aporte financeiro – Demonstrado, ainda, o comprometimento de sua renda com despesas mensais ordinárias, que detém consigo e com sua família – Declaração de IR, relativa ao exercício de 2020, que demonstra a existência de 3 dependentes financeiros em nome do agravante, além do total de bens e direitos declarados, ser inferior às dívidas e ônus reais – Sobra de salário mensal que corresponde a menos de 3 salários mínimos – Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício - Ausente elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício, a mesma deve prevalecer, aguardando-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC- Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156110-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ADRIANO
DE LIMA SILVA, é agravado COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO
DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO
EST. DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36450
AGRV.No: 2156110-95.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU 7a VARA CÍVEL
AGTE. : ADRIANO DE LIMA SILVA (PRIOR. TRAM.)
AGDO. : BANCO COOPMIL (NÃO CITADO)
JUIZ PROLATOR: JAYTER CORTEZ JUNIOR
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA POLICIAL MILITAR
COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - Benefício
indeferido após a devida observância ao disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC - Presunção decorrente da
declaração de incapacidade financeira que deve ser elidida
por prova em contrário
Hipótese em que o agravante
demonstrou auferir, em média, R$6.047,33 líquidos
mensais, na condição de cabo da Polícia Militar

Existência de três descontos de empréstimos consignados
realizados diretamente em sua folha de pagamento, o que já
reduz, por si só, o seu aporte financeiro Demonstrado,
ainda, o comprometimento de sua renda com despesas
mensais ordinárias, que detém consigo e com sua família
Declaração de IR, relativa ao exercício de 2020, que
demonstra a existência de 3 dependentes financeiros em
nome do agravante, além do total de bens e direitos
declarados, ser inferior às dívidas e ônus reais Sobra de
salário mensal que corresponde a menos de 3 salários
mínimos
Contratação de advogado particular que não
obsta a concessão do benefício - Ausente elementos para
afastar a presunção que milita em favor do requerente do
benefício, a mesma deve prevalecer, aguardando-se
eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de
Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência
judiciária, corrobora o entendimento deste relator

Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do
NCPC- Benefício concedido
Precedentes do C. STJ

Decisão reformada - Agravo provido.”
Agravo
de
instrumento
interposto
em
07.07.2020, tirado de ação ordinária com pedido liminar,
em face da r. decisão publicada em 01.07.2020, que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao
autor, ora agravante.
Sustenta o agravante, preliminarmente, a
tempestividade do agravo. No mérito, alega que os valores
recebidos de seu salário servem para custear o seu
sustento e de sua família, conforme demonstram os
documentos juntados aos autos, devendo prevalecer a
presunção da declaração da pessoa natural, nos moldes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
lei. Afirma que o objeto da ação é justamente limitar os
descontos consignados, que consomem os seus vencimentos,
notadamente na atual fase de crise decorrente da pandemia
da COVID-19. Alega que cabe à parte contrária impugnar o
benefício,
conforme
a
jurisprudência
majoritária
nacional. Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao
final, o provimento do recurso, com a reforma da r.
decisão agravada (fls. 01/09).
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls. 37/38).
É o relatório.
Fica
reconhecida
a
tempestividade
recursal.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
Têm, igualmente, direito à assistência
judiciária
preconizada
no
NCPC, que compreende as
isenções constantes de seu artigo 98, §1o, dentre outras:
a) isenção das taxas judiciárias e dos selos.
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99,
§3o, do NCPC, contentando-se o legislador, regra geral,
com a simples afirmação da condição de estar
impossibilitado financeiramente.
Já a norma constitucional exige prova da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da
pessoa física, passou a viger o NCPC, o qual passou a
regular alguns aspectos da assistência judiciária, a
partir de seu art. 98, que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua
vez, estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade,
devendo,
antes
de
indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.”.
No caso em análise, o MM. Juiz “a quo”
indeferiu o benefício da gratuidade ao agravante, após
ter oportunizado ao mesmo a juntada de outros documentos,
capazes de efetivamente comprovar a sua condição de
hipossuficiente
financeiro
(fls.
18/19
dos
autos
principais).
A r. decisão ora agravada, assim dispôs
(fls. 37 dos mesmos autos):
“O benefício de assistência judiciária não
é amplo e absoluto, podendo ser indeferido à vista do
disposto no art. 99, § 2o, do CPC.
Nos termos do artigo supracitado, foi
determinado à parte autora, visando a comprovação da
efetiva necessidade do benefício da justiça gratuita, o
cumprimento das determinações contidas em p. 18/19,
devendo apresentar as cópias mencionadas nos itens "a" e
"b", sob pena de indeferimento do benefício pleiteado.
Contudo, a parte requerente deixou de
cumprir a mencionada decisão, apenas carreando aos autos
demonstrativos de despesas mensais (p. 22/36), as quais
não atestam sua condição de hipossuficiência.
Por outro lado, os últimos comprovantes de
rendimento acostados aos autos (p. 13/16) denotam ganhos
que ultrapassam o limite, consagrado pela jurisprudência,
de três salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, na medida em que não demonstrou, na
oportunidade concedida, ser comprovadamente necessitado
(CF, art. 5o, LXXIV), INDEFIRO o pedido de assistência
judiciária. No prazo legal, promova o recolhimento das
custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição
(CPC, art. 290)”.
O agravante, divorciado, policial militar,
firmou declaração de incapacidade financeira, conforme
determina o art. 99, §3o, do NCPC (fls. 12 dos autos
principais).
Trouxe
aos
autos
cópias
de
seus
“demonstrativos de pagamento” (fls. 13/16 dos mesmos
autos), relativamente aos meses de março e abril de 2020,
onde é possível verificar que o mesmo é cabo da Polícia
Militar, auferindo, em média, R$6.047,33 líquidos mensais. Nestes mesmos “demonstrativos de
pagamento”, é possível verificar que o agravante possui
ao menos 03 (três) descontos mensais, relativamente a
empréstimos consignados firmados junto à cooperativa
agravada, o que já revela, por si só, o comprometimento
de seu salário para honrar aludidos pagamentos, reduzindo-
se, assim, o seu aporte financeiro para outras despesas
ordinárias.
A declaração de imposto de renda, relativa
ao exercício de 2020, juntada às fls. 25/33 do agravo,
revela que o agravante possui 03 (três) dependentes
financeiros, além do total de dívidas (R$50.407,63), ser
superior ao total de bens e direitos (R$31.215,06).
E ainda, os comprovantes de pagamento de
despesas mensais ordinárias, revelam que somente no mês
de abril de 2020, o agravante teve um total aproximado de
R$3.580,00, de despesas fixas com moradia, telefonia,
entre outros (fls. 10/24 do agravo).
Ou seja, se subtraídas todas as despesas
mensais comprovadas pelo agravante, do valor de seu
salário líquido mensal, restam livres apenas R$2.467,33,
o que corresponde a menos de 03 (três) salários mínimos,
critério este adotado por esta C. Câmara de Direito
Privado, para fins de análise da concessão do benefício.
Não obstante tenha contratado advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
particular, não há nos autos outros elementos capazes de
afastar a prova de que está impossibilitado de arcar com
as custas processuais; bem como a presunção que milita em
favor do requerente do benefício, a qual deve prevalecer.
Neste aspecto, inclusive, confira-se o
§4o, do art. 99, do NCPC, que corrobora o entendimento
acima exposto:
“§ 4o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade
da justiça.”.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado
no CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos
olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o
indeferimento de ofício da assistência judiciária (RT
824/278)”.
É
o
caso,
portanto,
de
aguardar-se
eventual impugnação da parte contrária, nos termos do
art. 100, do NCPC, que poderá provar que o agravante
possui condições para arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais.
Reporta-se à citação latina, tirada do
“Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de
autoria de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl.
56, quais representam verdadeiro luzeiro na eterna
obscuridade da interpretação da lei: “Indultum a jure
beneficium non est álicui auferendum”, a qual significa:
“Não se deve privar ninguém do privilégio que o Direito
lhe concede”. Esta sentença é do antigo Direito Canônico,
mas usada em Direito Civil e Filosofia (Cf. o Cân. 4 do
atual Códex Júris Conónici (1947).
Outrossim, o C. STJ, em diversos arestos
de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp 851087 / PR - RECURSO ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA -
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA PELA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI.
ART.
4o,
§
1o,
DA
LEI
No
1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da
Lei 1.060/50 é muito claro ao disciplinar que a
necessidade
do
benefício
de
assistência
judiciária
gratuita é auferida pela afirmação da própria parte. A
negativa do benefício fica condicionada à comprovação da
assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é deste de provar que o
autor não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido comprovado
pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos
termos exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo
reforma
o
acórdão
recorrido.
5.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e provido”
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0 REL. Ministro
RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO -
14/12/2010 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes.
Disciplinando
a
matéria,
a
Lei
1.060/50,
recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu
art.1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode
ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua
obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de
arcar com as despesas do processo. 2. O dispositivo legal
em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa,
podendo
a
parte
contrária
demonstrar
a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos
que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. No caso
dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156110-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fático-probatório constante dos autos, concluiu por
manter o deferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita do ora recorrido, circunstância que inviabiliza
o exame da controvérsia em sede de recurso especial,
conforme preconizado no enunciado no 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.”
É o caso, portanto, de deferir o benefício
em favor do agravante, o qual demonstrou, através da
documentação pertinente, fazer jus à benesse.
Dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator